Tribunal: STF
Processo: ARE 1597061
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou trânsito a recurso extraordinário interposto por Pablo Henrique Costa Marçal contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2024. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CONTEÚDO OFENSIVO. MANIFESTAÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MULTA DO ART. 57-D, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97. APLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 30/TSE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. RAZÕES DISSOCIADAS DA HIPÓTESE DOS AUTOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 27/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
1. Trata-se de agravo interno contra decisão pela qual se negou seguimento a agravo em recurso especial interposto contra acórdão em que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) confirmou a procedência de representação por propaganda eleitoral irregular e manteve a condenação do agravante ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de conteúdo ofensivo na internet. 
2. A argumentação do agravo em recurso especial foi dissociada dos fundamentos da decisão da Presidência do TRE que negou seguimento ao recurso especial, o que ensejou a aplicação da Súmula nº 27/TSE ante a deficiência recursal que impossibilitou a compreensão da controvérsia. 
3. Inexistente no agravo fundamentação apta a infirmar as premissas assentadas na decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao recurso diante da já assentada incidência da Súmula nº 27/TSE. 
4. Indeferido o pedido, formulado pelo agravado nas contrarrazões, de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, pois não se verifica, ao menos neste momento processual, prática abusiva ou protelatória por parte do agravante, que tão somente fez uso do agravo interno para obter nova análise sobre o direito que reivindica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”

Alegou-se no apelo nobre, em suma, afronta ao artigo 2º e 5º, II, da Constituição da República.
Defende, em síntese, que “a imposição da multa contraria frontalmente o artigo 2º e artigo 5º, inciso II da Carta Magna, uma vez que o artigo 57-D, caput e seus §§ 2º e 3º, da Lei das Eleições estabelece expressamente sobre as sanções aplicáveis no contexto da divulgação de propaganda eleitoral na internet”.
Argumenta que os referidos dispositivos legais preveem que “a imposição de multa depende diretamente da caracterização do anonimato na divulgação de propaganda irregular. Nos casos em que a autoria da postagem é identificada, a norma legal prevê tão somente a retirada do conteúdo, sem imposição de penalidade pecuniária”.
Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o agravo dirigido ao STF.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do presente agravo, em parecer assim ementado:

“Eleições 2024. Agravo em recurso extraordinário. Representação. Propaganda eleitoral negativa. Publicações em redes sociais. Conteúdo ofensivo à honra e à imagem de adversário político. Aplicação de multa. Art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97. 
Teses de violação aos arts. 2º e 5º, II, da Constituição não debatidas no acórdão do TSE, que se limitou a confirmar a incidência de óbice processual ao seguimento do agravo em recurso especial eleitoral. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e nº 356/STF. 
Análise restrita ao preenchimento de requisitos de admissibilidade de recurso de competência do TSE. Aplicação do Tema nº 181/RG. Ausência de fundamentação adequada da repercussão geral da matéria constitucional tida por violada. 
Eventual acolhimento das teses de violação à separação de poderes (art. 2º, CF) e ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF) demandaria o reexame de norma ínsita à legislação ordinária (art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97), caracterizando ofensa indireta ou meramente reflexa ao texto constitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. Precedentes. 
Não provimento do recurso.” (e-doc. 136, p. 1)

É o relatório. Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:

“I - PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL 
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso possui repercussão geral, na medida em que o seu objeto ultrapassa os interesses subjetivos da causa, com fundamento no § 3º do artigo 102 da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº. 45/2004. 
A questão constitucional presente neste recurso oferece repercussão geral, uma vez que o teor do v. acórdão recorrido, data maxima venia, afronta preceitos fundamentais da Carta Magna, notadamente os artigos 2º e 5º, inciso II. 
Ora D. Julgadores, atos contrários ao disposto na Constituição Federal deverão ser coibidos por Vossas Excelências, a fim de garantir para a sociedade a obtenção de tutela jurisdicional dentro dos ditames constitucionais. 
Desta forma, levando-se em consideração a existência da repercussão geral, tendo em vista a presença de questões constitucionais que extrapolam os interesses subjetivos da causa, requer o conhecimento e regular processamento do presente recurso extraordinário.”

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem a Súmula nº 279 desta Corte, bem como envolve o exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido: 

“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO ART. 93. IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A decisão do Tribunal de origem contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda eleitoral não encontra ressonância constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que nega provimento.” (ARE nº 948.189/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/6/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. PROGRAMA TELEVISIVO QUE CRITICA DE FORMA GRAVE PREFEITO MUNICIPAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI 9.504/97). OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Propaganda eleitoral antecipada. [...] Configuram propaganda eleitoral antecipada negativa críticas que desbordam os limites da liberdade de informação, em contexto indissociável da disputa eleitoral do pleito vindouro. Agravo regimental a que se nega provimento” 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 660.992/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/5/2012).

“ELEITORAL. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCONAL DA MATÉRIA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107-AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 643.102/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 25/10/2012).

“DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EM SENTIDO DIVERSO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL - SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.10.2011. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. A pretensão da parte recorrente de obter decisão em sentido diverso somente se viabilizaria a partir da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional – a atrair também a aplicação da Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 674.694/AgR, Primeira Turma,  Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/6/2013).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente